Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PACIENTE COM RISCO DE QUEDA. ALERTA DO RISCO NA UTI – PULSEIRA MARROM. QUEDA DA MACA DURANTE A ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracteriza falha na prestação de serviço a queda de paciente identificado com alerta de risco de quedas durante a internação, cabendo ao hospital responder objetivamente pelos danos decorrentes da queda.
2. Se a autora, ao dar entrada no hospital, foi identificada com pulseira de alerta de “risco de queda”, sendo acomodada na UTI em maca com grades de proteção, mas no momento da refeição uma das grades é abaixada e a paciente, visivelmente debilitada, é posta para se alimentar sem a supervisão de profissional da enfermagem, vindo a cair (ID 41696150), não há que se falar em caso fortuito, ante a evidente falha na prestação de serviço da equipe da enfermagem no evento, devendo ser prestigiada a sentença que condenou a recorrente a compensar os danos morais suportados pela paciente.
3. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários processuais que fixo em 15% do valor da condenação.